Tribunal: STF
Processo: ARE 1494179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DECLARAÇÃO DE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA 266 DO STF. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE SEGURANÇA COM EFEITOS PREVENTIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Ab initio, verifica-se NÃO padecer o decisum de qualquer nulidade, posto o improvimento do feito decorrer da inviabilidade de impetração de Mandado de Segurança para declaração de inconstitucionalidade de lei. 2. Preliminar de nulidade do decisum rejeitada. 3. O pleito mandamental, reside na determinação ao Estado de Pernambuco para se abster da cobrança do adicional de alíquota de 2% (dois por cento) do ICMS incidente sobre às operações internas e de importação da gasolina, e consequente restituição dos valores já pagos sob a alíquota de 27% (vinte e sete por cento). 4. Para o deslinde da questão de fundo, faz-se necessária a análise a respeito de eventual inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 12.523/2003 a qual instituiu o referido adicional de 2% (dois por cento), destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP); hipótese inviável pela via mandamental, conforme Súmula n° 266/STF e Recurso Repetitivo do STJ (REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, Dje 20/10/2010). 5. Outrossim, mesmo que se entenda, como alegado pela Agravante de ser a inconstitucionalidade arguida apenas como causa de pedir, infere-se buscar a empresa Setta, por via transversa, a referida declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 12.523/2003, hipótese, também, inviável mediante este Remédio Constitucional. 6. Também não pode ser concedida a segurança, visto que a Impetrante/Agravante busca a produção de efeitos patrimoniais retroativos, quais sejam, "compensação com o ICMS substituto e/ou restituível os valores indevidamente pagos a a se título desde o início desta exigência inconstitucional". 7. Observância a da Súmula n° 271 do STF. 8. No mais, o pleito mandamental requer genericamente que o "Impetrado se abstenha de exigir da Impetrante a cobrança do adicional de alíquota de 2% previsto no art. 2°, inciso I, da Lei Estadual 12.523/2003", sendo impossível a concessão nestes termos, por implicar deferimento de ordem preventiva genérica e futura. 7. Improvimento do Agravo Interno por unanimidade de votos, mantendo-se a decisão que denegou a segurança pretendida, cujos requerimentos são no sentido de determinar ao Estado de Pernambuco a não cobrança do adicional de 2% (dois por cento), previsto no art. 2°, I, da Lei Estadual n° 12.523/2003, regulamentada pelo Decreto n° 26.402/2004, incidente sobre o ICMS devido nas operações internas e de importações com gasolina, declarando-se a compensação e/ou restituição dos valores indevidamente pagos a esse título desde o início da exigência. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 82 e 83 do ADCT, e 145, §1º; e 155, §2º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente